Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES REALIZADAS EM CANAIS DE ATENDIMENTO. USO DE CARTÃO, SENHA E CÓDIGO DE ACESSO DO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.
I. A responsabilidade civil da instituição financeira, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano sofrido pelo consumidor.
II. A instituição financeira não responde por dano proveniente de operações realizadas com o cartão, a senha e o código de acesso do correntista, salvo quando deixa de adotar as providências necessárias depois de comunicada de algum ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90.
III. Recurso do Réu provido. Recurso adesivo do Autor prejudicado.